Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. FATO JURÍDICO INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 50, DO CC.

1. A ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica.

2. O fato de a empresa continuar constando como ativa nos registros da Junta Comercial, por si só, não permite concluir que os sócios estejam contraindo obrigações em nome próprio para permitir a continuidade das atividades empresariais.

3. Não tendo sido demonstrados de plano o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, é incabível a desconsideração da personalidade jurídica.

4. Agravo de instrumento não provido.